Tribunal: STF
Processo: HC 263651
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo de Santana Menezes e outro em favor de Lindeilson Alves Maroto Dias contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.016.560/SP, assim ementado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA”. (eDOC 2, p. 1).



    Colho dos autos que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, V, da Lei 11.343/2006, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Diante da improcedência da revisão criminal 2084526-89.2025.8.26.0000, a segunda proposta contra sua condenação, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o STJ não conheceu do HC por se tratar de substitutivo de recurso próprio, e alegam que “não há que se falar em unirrecorribilidade, posto que Habeas Corpus não é recurso e sim ação mandamental originária, ou seja, é incabível restringir o conhecimento do Habeas Corpus”. (p. 3)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça que analise o mérito da impetração.



    O feito foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 234.924 que tratava do acórdão de revisão criminal 2040492-34.2022.8.26.0000, proposta contra a mesma condenação do paciente, no qual neguei monocraticamente a ordem.



    Intimados, (eDOC 5), os impetrantes juntaram à inicial o inteiro teor do HC 1.016.560/SP. (eDOCs 7 e 8)



    Afirmam, na petição de juntada (eDOC 6), que o TJSP teria tratado da questão de mérito levada ao STJ - nulidade da busca veicular, motivada apenas pelo nervosismo do suspeito - o que permitiria que esse Tribunal tivesse conhecido do mérito do HC.



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Busca a impetração, em síntese, seja reconhecida a ilegalidade da busca veicular e, por consequência, a nulidade das provas obtidas, em razão da ausência de fundada suspeita exigida pelo art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal. 



    Menciona que a busca foi motivada exclusivamente pelo nervosismo do paciente durante uma abordagem policial de rotina, o que não configura justa causa para a medida invasiva. 



    (...)



    De início, verifica-se que a impetração não prospera, visto que esta Corte já assentou posicionamento no sentido de que é vedada a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ordinário ou especial, salvo em casos de flagrante ilegalidade (HC n. 804.906/SP, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe de 17/12/2024).



    Afora isso, pelos documentos que instruem os autos, observa-se que o Tribunal de origem não se manifestou efetivamente sobre o mérito da tese ora apresentada pelo impetrante, o que obsta a análise por esta Corte Superior, porquanto é vedada a apreciação de questões não debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de supressão de instância”. (eDOC 2, p. 3).



    Verifico que o acórdão do TJSP indeferiu o pedido de revisão criminal, pelas seguintes razões:



    “Sustenta o cabimento da revisão criminal, pois não embasada em apreciação subjetiva da prova, eis que fundada ‘na presença de elementos incontroversos de que a busca veicular se baseou somente no nervosismo do revisionando quando da abordagem dos prepostos da policial rodoviária estadual’. Tratando-se, pois, de apreciação objetiva da prova, pede a reforma da decisão recorrida para que seja julgado o pedido e declarada a ilicitude da busca veicular por violação ao art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal”. (eDOC 7, p. 22)



    “Neste agravo interno, fundamenta o agravante que a questão é objetiva e, portanto, não reclama qualquer apreciação subjetiva da prova.



     Discorda-se.



    Isso porque, para a própria análise da alegação de violação ao art. 240, § 2.º, do Código de Processo Penal, reclama-se apreciação subjetiva da prova, dado que somente a busca pessoal de natureza processual penal se funda em fundada suspeita, ao passo que busca pessoal por razões de segurança, como aquelas feitas em boates, aeroportos e rodoviárias prescinde de fundada suspeita.



    (...)



    Dessarte, a própria natureza da busca pessoal, no caso dos autos, exige análise detalhada e incompatível com a revisão criminal, eis que decorreu de ‘fiscalização de rotina em frente ao Posto da PRF de Votuporanga/SP’. Ultrapassada tal questão, ainda restaria verificar se restou suficientemente demonstrada fundada suspeita acaso entendida por busca pessoal de natureza processual penal”. (eDOC 7, p. 23).



    Percebe-se que se pretende, pela segunda vez, desconstituir a condenação do paciente por transporte de drogas, desta feita a partir da alegação de vício no ato da busca veicular.



    Friso que, ao contrário do alegado, a inadmissão do writ pelo STJ não decorreu da interposição de outro recurso em conjunto com o habeas corpus, mas sim da sua utilização como sucedâneo recursal. É também essa a jurisprudência desta Corte, como se vê dos julgados no RHC 255.261 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.6.2025 e no HC 256.619 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.7.2025.



    Essa vedação efetivamente pode ser afastada diante de flagrante constatação de ilegalidade, que não ocorreu ao Superior Tribunal de Justiça - e que, de fato, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão que negou a apelação defensiva:



    “O apelante foi processado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas porque, segundo a denúncia, no dia 11 de fevereiro de 2021, por volta das 18h, tendo saído da cidade sulmatogrossense de Corumbá, passando pela Rodovia Euclides da Cunha, altura do km 519, sentido interior-capital, na cidade e comarca de Votuporanga SP, depois de associar-se a outras pessoas, integrantes de forte organização criminosa, para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, transportava na carreta do Cavalo-Trator Volvo, de placa MEV5C87, 180 (cento e oitenta) tabletes de pasta base de cocaína, pesando de 184,20kg (cento e oitenta e quatro quilos e duzentos gramas), substâncias entorpecente que causa dependência física e psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, droga que seria entregue a integrantes da organização criminosa das cidades de Piracicaba e São Paulo.



    Consta que policiais rodoviários integrantes do TOR, nas proximidades da Base da Polícia Rodoviária de Votuporanga, resolveram abordar a carreta dirigida pelo réu.



    Solicitada a documentação, o motorista se mostrou ansioso e apresentou dificuldades em responder às perguntas que lhe eram feitas, o que despertou suspeitas, ensejando a fiscalização minuciosa no veículo e em sua carga. Ao abrirem a tampa traseira da carreta, os agentes da lei viram que o transporte era de ferro gusa, carga que não ocupava todo o espaço da carreta e, na parte de cima do ferro, encontraram os diversos tabletes de droga apreendidos”. (eDOC 7, p. 28).



    Nas razões iniciais da impetração perante o STJ, apoiados em escólios jurisprudenciais de que o nervosismo do suspeito não constituiria fundada suspeita para a busca pessoal, os autores assim expuseram:



    “Assim, resta demonstrada a incontrovérsia de que a busca veicular se deu mormente em razão de o paciente que se mostrou ‘ansioso, apresentando dificuldades em responder às perguntas feiras pelos militares’ durante uma abordagem policial de rotina, o que é uma outra forma de dizer que o paciente demonstrou nervosismo ao ser abordado pelos policiais rodoviários. Frise-se que não há menção a qualquer outro elemento que baseou a busca veicular, como alguma denúncia anônima”. (eDOC 7, p. 7).



    Todavia, não é esse o entendimento desta Corte. Percebe-se que os policiais já haviam abordado o paciente, condutor de um caminhão, em fiscalização de trânsito rotineira, quando evidenciou-se seu desconcerto em face dos agentes de segurança. A mostra de nervosismo é suficiente para justificar a busca veicular, como decidido nos julgados:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram ‘cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie’. 4. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795 AgR-segundo, rel. Cristiano Zanin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.2.2024);



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR REALIZADA PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (PRF). PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. LEGALIDADE DA DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE A JUSTIFICAR A ATUAÇÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É de considerar-se legítima a atuação dos policiais rodoviários que executaram a prisão em flagrante do acusado, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de perceberem que ele apresentava nervosismo incomum diante da abordagem de rotina realizada por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). II - Essa circunstância é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para os policiais fazerem uma revista mais minuciosa e aparelhada no caminhão, momento em que lograram encontrar quase 360kg de cocaína. De resto, a vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de patrulhamento e policiamento ostensivo atribuídos à PRF, não havendo falar-se, portanto, em conduta desprovida de previsão legal e em desacordo com a Constituição de 1988. (...)” (HC 231.111 AgR, rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente